Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701872-42.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO PACIENTE: RICARDO VIEIRA LOURENCO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RICARDO VIEIRA LOURENÇO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri do Riacho Fundo – DF, e como ilegal a decisão que determinou a reunificação do processo de n. 2018.13.1.00153-0 com o original de n. 2017.13.1.000104-6. Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora Eliana Alves Duarte Melo Franco) que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri, da imputação como incurso no delito tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, todavia, o julgamento foi anulado e determinado novo julgamento (autos de n. 2018.13.1.00153-0). Aduziu que o paciente foi surpreendido com decisão de reunificar o processo de n. 2018.13.1.001503-0 com o processo originário de n. 104-6/2017 para que ele seja julgado juntamente com os demais réus. Argumentou que a reunificação dos processos acarretará prejuízo ao paciente, uma vez que a sua situação é diversa dos demais réus e, ainda, há conflito entre defesas, haja vista que também é patrona do réu Maquiel. Requereu, liminarmente, o desmembramento do processo de n. 2018.13.1.00153-0, a fim de garantir ao paciente o direito constitucional de ampla defesa. Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade. Em que pese a ilustre impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que determinou a reunificação dos processos de n. 2018.13.1.00153-0 com o original de n. 2017.13.1.000104-6, em consulta ao sistema informatizado foi possível a sua consulta. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Alegou a douta Defesa Técnica que a reunificação dos processos acarretará prejuízo ao paciente, uma vez que a sua situação é diversa dos demais réus e, ainda, que há conflito entre defesas, haja vista que também é patrona do réu Maquiel. Todavia, presume-se conflito entre defesas quando demonstrado que haverá entre os réus, que serão defendidos pelo mesmo patrono, teses conflitantes. Neste sentido, em caso semelhante, assim se pronunciou o colendo STJ: 2. A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes. 3. No caso em exame, da simples leitura das peças defensivas apresentadas pelo advogado, em favor dos dois réus, verifica-se que não houve teses colidentes na defesa. Muito pelo contrário, o advogado apresenta proposições que beneficiam ambos, como a insuficiência de provas de autoria, com a absolvição dos acusados, e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Hipótese em que, ainda que Francisco (corréu), em seu interrogatório, tenha imputado as drogas apreendidas ao Flávio (paciente), em momento algum a defesa sustentada pelo então advogado adotou tal assertiva como estratégia defensiva em desfavor do paciente. 5. Anuindo ambos os acusados em serem defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. 6. Na hipótese, observa-se que o édito condenatório não foi unicamente baseado nas declarações prestadas pelo acusado Francisco, tendo destacado o Juízo sentenciante que "A autoria desse delito, por seu turno, pode ser aferida tanto pelo interrogatório dos réus quanto pelos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, corroborada ainda pela prova da materialidade". 7. Respaldada a condenação em outros elementos, ausente comprovação de prejuízo apto a ensejar a declaração de nulidade. 8. Writ não conhecido. (HC 442.436/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) 4. Não se verificou, na hipótese, a imputação de um réu ao outro, de prática criminosa que só pode ser atribuída a um dos réus, tampouco que a culpa de um deles quanto à prática do delito afaste a do outro, sem o que não se verifica a colidência de defesas em decorrência do patrocínio de dois corréus pelo mesmo advogado. Precedentes do Tribunal. (HC 196.128/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015) No presente caso, a ilustre impetrante apenas afirmou que “(...) a decisão do Juízo em reunificar os processos impede que a defesa tenha toda possibilidade de defender o Paciente e o réu Marquiel”, não havendo razão para concluir que seria incompatível a defesa de ambos por um mesmo advogado. Ademais, na hipótese de um mesmo advogado defender réus com interesses conflitantes, a solução é a substituição da Defesa e não o desmembramento do processo, conforme se infere do seguinte julgado: O manejo do habeas corpus tem por pressuposto a existência real ou potencial de lesão ao direito libertário, prestando-se sempre a resolver questões de perigo ao patrimônio libertário, a exemplo do direito de escolha do advogado. No entanto, no caso dos autos, como forma de evitar dano maior aos Pacientes, a instância de origem, reconhecendo a colidência de defesas, determinou a escolha livre de novo advogado, em decisão fundamentada. Ordem denegada. (HC 113.433/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011) Consigne-se, ainda que, nos termos do §2o do artigo 477 do Código de Processo Penal, “Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado o dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no §1odeste artigo.” Assim, em que pese a irresignação da ilustre impetrante, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator